Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. "REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO". APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O requerimento de cumprimento da sentença não é originado por “ação judicial". 1.1. A ação, via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante, já foi exercida e gerou a sentença passível de cumprimento. 1.2. Cuida-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. 1.3. No presente caso não há justificativa jurídica para o proferimento de sentença, ou para a interposição de apelação. 1.4. No entanto, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica ora examinada, a despeito dos efeitos do princípio da unirrecorribilidade, deve ser aplicado à espécie a fungibilidade recursal.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano, após o fim da suspensão do curso do cumprimento , de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
4. A pretensão insatisfeita está fundamentada em negócio jurídico de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes mediante instrumento particular. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos moldes da regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. Em relação à tese suscitada pelo instituto recorrente a respeito das regras jurídicas aplicável ao caso em virtude da Lei no. 14.010/2020, que “dispõe sobre o 'Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET)' no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, deve-se observar a norma prevista no art. 3o, que determina o impedimento ou a suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da referida lei até a data de 30 de outubro de 2020. 5.1. Os prazos prescricionais em curso, assim, foram suspensos pelo prazo de 4 meses e 20 dias, o que ensejou a extensão do prazo de seu implemento pelo período correspondente. 5.2. No caso em deslinde, ao termo final do prazo da prescrição intercorrente que se implementaria aos 20 de julho de 2024, deve ser acrescentado o períodos de suspensão decorrente da regra prevista na Lei n° 14.010/2020. Com efeito, o aludido prazo transcorreu aos 10 de dezembro de 2024, como foi ressaltado no ato decisório proferido, aos 12 de fevereiro de 2025, pelo douto Juízo singular. 5.3. Por isso, verifica-se, a inexistência de elementos de prova que demonstrem eventual prejuízos ao credor, ora recorrente, pois houve o transcurso do prazo da prescrição atinente à pretensão ao crédito antes do reconhecimento pelo Juízo singular da prescrição intercorrente.
6. É necessário reafirmar que o recebimento do montante respectivo tornou-se viável a partir do fim do prazo de suspensão, aos 20 de julho de 2019. Pode-se dizer, portanto, que o termo final para o exercício da pretensão se verificou aos 10 de dezembro de 2024.
7. Recurso conhecido e desprovido.